Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716207-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MEDLAGO SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 58292231, págs. 27/29) que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida em desfavor de MedLago Serviços Médicos Ltda., indeferiu a tutela de urgência para que a recorrida “se abstenha da prática de captação indevida de login e senha dos beneficiários para realizar pedidos de reembolso em nome destes; e para que seja a autora autorizada a promover a negativa de reembolsos das despesas apresentadas pelos beneficiários quando constatada qualquer das irregularidades noticiadas, com cominação inibitória de consequências que tais negativas possam gerar, especialmente no âmbito da ANS.”. Nas razões recursais (ID 58292227), sustenta, em síntese, que a Agravada estaria fraudando o sistema de reembolso referente a procedimentos médicos prestados por ela e pagos pela Agravante aos beneficiários. Aduz que colacionou documentos que comprovam que os beneficiários do plano “(i) não realizaram desembolso prévio;” que “(ii) as solicitações de reembolso foram feitas pela agravada, mediante fornecimento de login e senha;” e que “(iii) repassaram os valores “reembolsados” pela operadora agravante em favor da clínica agravada.”. Defende que tais práticas violam o art. 12, VI, da Lei no 9.696/98, e que está presente a probabilidade do direito em razão da comprovação por meio de documentos escritos e áudios dos beneficiários. Argumenta haver risco ao mutualismo do plano de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a medida negada em primeira instância. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, até o momento, existem apenas os documentos apresentados pela Autora, de forma unilateral, que constituem em pedidos de reembolso feitos pelos beneficiários, acompanhados dos pedidos médicos e notas fiscais emitidas pela Ré (ID 58292229, págs. 51 a 62), que não atestam, de plano, as alegações feitas. Nesse cenário, afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que a análise do caso demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Portanto, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator